Tribunal: STF
Processo: RE 250545
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO PELA LETRA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CARTA
FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS.
1.      Revela-se inadmissível o
recurso extraordinário interposto com base na letra "b" do inciso
III do artigo 102 da Constituição Federal, no caso em que a decisão
recorrida não traz declaração formal de inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal. Hipótese inconfundível com o reconhecimento
de que norma legal anterior à Carta de 1988 não foi recebida, por
incompatível.
2.      Não-ocorrência de erro material na indicação do
dispositivo em que fundado o recurso, cujas razões dirigem-se contra
a inconstitucionalidade dos artigos 31 a 38 do Decreto-lei 70/66.
Imprescindível para a admissibilidade do apelo pela letra "a" da
previsão constitucional que sejam expressamente assinalados os
preceitos tido como violados.
        Agravo regimental desprovido.